Tribunal: TJDFT
Processo: 0717644-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717644-06.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id 58630998) da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0028002-88.2012.8.07.0001 – id 193958938) que indeferiu a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE para que este informasse se a devedora possui vínculo empregatício com alguma pessoa jurídica, por reputar que já foram realizadas as pesquisas Infojud, Renajud e Sisbajud, competindo ao recorrente proceder a outras diligências com vistas à localização de bens penhoráveis. Alega, em síntese, que a medida é necessária, pois já exauriu as diligências que estavam ao seu alcance para localizar bens da agravada, a fim de quitar o débito, no montante histórico de R$ 2.163,00, notadamente porque o feito já se arrasta por mais de 10 anos. Destaca que o pleito favorece a efetividade da execução, além de não prejudicar a devedora, sendo necessário o auxílio judicial, com amparo no princípio da cooperação (CPC 6o). Requer a antecipação da tutela recursal, para que seja expedido o ofício em questão. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator